Tribunal: TJPA
Processo: 0849503-28.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849503-28.2021.8.14.0301

APELANTE: RILDO CESAR DIAS ARRIFANO

APELADO: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. UTILIZAÇÃO DE CREDENCIAIS PESSOAIS. SISTEMA ANTIFRAUDE. BLOQUEIO DE VALORES. EFICIÊNCIA DO MECANISMO DE SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. NÃO ABSOLUTA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. REsp 2.238.532/SP. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ART. 1.025 DO CPC. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Rildo Cesar Dias Arrifano contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a regularidade de contratação de empréstimo consignado.

2.

O embargante alega omissões e contradições quanto à aplicação do art. 14 do CDC, da Súmula 479 do STJ e do Tema 466 do STJ, sustentando falha na prestação do serviço bancário em razão de suposta fraude digital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao analisar a responsabilidade da instituição financeira por suposta fraude bancária e a alegada falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, completa e fundamentada todas as questões relevantes, analisando o conjunto fático-probatório e concluindo pela regularidade da contratação e ausência de falha na prestação do serviço.

2.

A identificação de operações atípicas e o bloqueio de valores pelo sistema antifraude não configuram defeito do serviço, mas evidenciam a eficiência dos mecanismos de segurança da instituição financeira.

3.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras não é absoluta, sendo afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC, conforme orientação do STJ (REsp 2.238.532/SP).

4.

A utilização de credenciais pessoais e a ausência de prova concreta de fraude ou vulnerabilidade sistêmica afastam o dever de indenizar.

5.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou reexame das provas, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

2.

Tese de julgamento:

3.

Não há omissão ou contradição quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

4.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém (PA), data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
RILDO CESAR DIAS ARRIFANO
em face do Acórdão de (ID nº 35116549), por meio do qual conheci do agravo interno e neguei provimento,
nos autos da Ação Ordinária.

O embargante alega o cabimento dos embargos com fundamento no art. 1.022 do CPC, sob o argumento de que o acórdão recorrido contém omissões e contradições relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à aplicação do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, da Súmula 479 do STJ e do Tema 466 do STJ, matérias que afirma terem sido suscitadas oportunamente.

Aponta, inicialmente, omissão quanto ao reconhecimento, pelo próprio banco, de operações atípicas na conta do autor, destacando que o acórdão tratou tal fato apenas como demonstração da eficácia do sistema antifraude, sem analisar se essa circunstância evidenciaria falha na prestação do serviço, sobretudo diante da contratação de empréstimo e da realização de transferências em sequência incompatível com o perfil do consumidor.

Sustenta, ainda, omissão no que se refere à distinção entre o uso de credenciais pessoais e a configuração de culpa exclusiva do consumidor, argumentando que, em casos de fraude digital por engenharia social, o simples uso de senha e token não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição financeira, sendo necessária análise mais aprofundada sobre eventual falha nos mecanismos de segurança.

Aduz também omissão quanto à aplicação do art. 14, §3º, II, do CDC, afirmando que o acórdão não demonstrou de forma concreta a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, limitando-se a mencionar a utilização de dados pessoais em contexto de fraude, sem examinar adequadamente o nexo causal.

No tocante às contradições, o embargante afirma haver incoerência entre o reconhecimento de operações suspeitas pelo banco, com bloqueio de valores, e a conclusão de inexistência de falha na prestação do serviço, uma vez que o sistema antifraude teria atuado apenas após a consumação parcial do dano.

Aponta, ainda, contradição na fundamentação quanto à responsabilidade objetiva das instituições financeiras, que, embora reconhecida em tese pelo acórdão, teria sido afastada no caso concreto sem análise detalhada dos fatos e do risco inerente à atividade bancária digital.

Requer, para fins de prequestionamento, manifestação expressa sobre diversos dispositivos legais e entendimentos jurisprudenciais, bem como sobre teses relacionadas à caracterização de falha do serviço bancário, à relevância do uso de credenciais pessoais em fraudes digitais e à incidência da Súmula 479 do STJ.

Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com o saneamento das omissões e contradições apontadas, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes para reforma do julgado, ou, subsidiariamente, a integração da decisão com manifestação expressa sobre as matérias indicadas, além da autorização para juntada de documento comprobatório relativo ao bloqueio de valores pelo sistema antifraude do banco.

Foram apresentadas contrarrazões (ID nº 35494201).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a proferir o voto.

Como é cediço, os embargos aclaratórios servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

No caso em exame, a controvérsia consiste em definir se a instituição financeira deve ser responsabilizada por suposta fraude digital que resultou na contratação de empréstimo consignado e realização de transferências atípicas, ou se houve culpa exclusiva do consumidor; nos embargos de declaração, o autor sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, especialmente quanto à falha na prestação do serviço, à relevância da identificação de operações suspeitas pelo banco e à insuficiência do uso de credenciais pessoais para afastar a responsabilidade objetiva da instituição.

No presente caso, verifica-se que o acórdão embargado apreciou de forma clara, completa e devidamente fundamentada todas as questões suscitadas, especialmente no que tange à alegada fraude digital, à responsabilidade da instituição financeira e à tese de culpa exclusiva do consumidor.

O decisum examinou a dinâmica das operações realizadas, a utilização regular das credenciais pessoais e dos mecanismos de autenticação, bem como o funcionamento do sistema antifraude, concluindo, de maneira motivada, pela inexistência de falha na prestação do serviço.

Desse modo, não se evidenciam as alegadas omissões ou contradições, sendo certo que a pretensão do embargante se limita à rediscussão de matéria já enfrentada e decidida, providência incabível na via dos embargos de declaração, consoante a fundamentação do acórdão que passa a ser transcrita a seguir:

“Da análise das razões recursais, verifica-se que o agravante limita-se a reiterar alegações já devidamente examinadas na decisão monocrática, sem trazer qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada. Com efeito, a decisão agravada encontra-se em plena consonância com o conjunto probatório dos autos e com a jurisprudência dominante desta Corte, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

No caso concreto, restou evidenciado que a instituição financeira se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, ao apresentar documentação idônea apta a demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado. A existência de instrumento contratual, acompanhado de elementos de identificação do contratante e autorização para desconto em folha, constitui prova suficiente da formação válida do negócio jurídico, não sendo bastante a mera alegação de desconhecimento da contratação para afastar a presunção de legitimidade do ajuste.

Cumpre salientar que, embora aplicável a responsabilidade objetiva das instituições financeiras nas hipóteses de fraude bancária, tal entendimento não dispensa a demonstração mínima de irregularidade na contratação. No presente feito, contudo, o agravante não produziu prova capaz de evidenciar falsidade documental, vício de consentimento ou qualquer indício concreto de fraude, limitando-se a impugnações genéricas que não têm o condão de desconstituir a robustez da prova apresentada pela parte adversa.

Nesse sentido, a orientação do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme ao reconhecer que a apresentação do contrato devidamente formalizado afasta a alegação de inexistência da relação jurídica, conforme se verifica do seguinte julgado:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FORMALIZADO COM DOCUMENTAÇÃO E ASSINATURA DA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO, COM REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
Apelação Cível interposta por Júlia Silva dos Santos contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito movida em face de BP Promotora de Vendas Ltda., reconhecendo a regularidade da contratação de empréstimo consignado junto à ré. A autora alegou desconhecer a origem do contrato e apontou descontos indevidos em seu benefício previdenciário. O juízo de origem entendeu pela validade da contratação, com base nos documentos apresentados pela instituição financeira, e condenou a autora por litigância de má-fé.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se restou demonstrada a inexistência de relação contratual entre a autora e a instituição financeira; e (ii) verificar a presença de elementos que justifiquem a condenação da autora por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O empréstimo consignado é considerado regularmente firmado quando há apresentação do contrato assinado, documentos pessoais e extrato de margem consignável, elementos estes presentes nos autos.

A mera alegação de desconhecimento da contratação, desacompanhada de prova de fraude, não afasta a presunção de validade do negócio jurídico regularmente formalizado.

A inversão do ônus da prova não exonera a parte autora do dever mínimo de demonstrar indícios de falsidade documental ou de fraude bancária.

A condenação por litigância de má-fé exige prova inequívoca de dolo processual, o que não se verifica no caso concreto, uma vez que a autora apenas exerceu seu direito de ação, ainda que sem êxito.
A boa-fé processual é a regra e sua desconsideração deve ocorrer apenas em hipóteses excepcionais, quando presente a intenção deliberada de alterar a verdade dos fatos ou de prejudicar a parte adversa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido, com reforma parcial da sentença.
Tese de julgamento:
A existência de contrato de empréstimo consignado firmado com documentos pessoais, margem consignável disponível e assinatura do contratante configura prova suficiente de relação jurídica válida.
A ausência de comprovação de fraude ou vício de consentimento afasta a tese de inexistência de débito.
A condenação por litigância de má-fé exige prova de dolo ou intenção de alterar a verdade dos fatos, não se justificando quando a parte apenas exerce seu direito de ação de forma legítima.

No mesmo sentido, confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude.

2. Caso concreto, no qual, em que pese a inversão do ônus da prova procedida em primeira instância, o banco apelado se desincumbiu do ônus de provar a efetiva contratação do empréstimo, não havendo nos autos indícios da ocorrência de fraude ou vício de consentimento.

3. Manutenção da sentença de improcedência, que se impõe.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

5. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002188-23.2016.8.14.0039 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/08/2019)

Ainda:

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS BANCÁRIOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS RECONHECIDOS COMO LEGÍTIMOS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU FRAUDE
. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação declaratória de nulidade de contratos bancários e pedido de indenização por danos morais. Apelante alega não ter firmado os contratos e não ter recebido os valores apontados como consignados. O apelado demonstrou a regularidade dos contratos, com apresentação de assinaturas e comprovação de transferências bancárias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se os contratos bancários impugnados
foram celebrados de forma fraudulenta
e se a apelante faz jus à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
A análise documental confirma a celebração regular dos contratos, com assinaturas e transferências bancárias
para conta de titularidade da apelante, o que descaracteriza a alegação de fraude.
4. Não houve comprovação de vício de consentimento ou elementos que indicassem má-fé por parte da instituição financeira.
5. A ausência de demonstração de fatos constitutivos do direito da autora/apelante (CPC, art. 373, I) fundamenta a improcedência do pedido inicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:

1. Contratos bancários regularmente celebrados não podem ser anulados sem comprovação de vício de consentimento ou fraude.

2. Não há direito à indenização por danos morais na ausência de ilícito por parte da instituição financeira.

3. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800257-52.2020.8.14.0025 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/03/2025)

No que se refere às alegações do agravante baseadas no Tema 466 e na Súmula 479 do STJ, não lhe assiste razão.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão agravada não afastou a responsabilidade objetiva das instituições financeiras em abstrato, tampouco negou a incidência da Súmula 479 do STJ. Ao revés, reconheceu expressamente que a responsabilidade bancária por fraudes é objetiva nos casos de fortuito interno. O que se concluiu, à luz do conjunto probatório, foi a inexistência de falha na prestação do serviço apta a atrair a incidência da referida orientação jurisprudencial.

A Súmula 479 do STJ dispõe que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros. Todavia, a própria jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça — corretamente observada na decisão agravada— estabelece que tal responsabilidade não é absoluta, sendo afastada quando demonstrada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro estranho à cadeia de fornecimento.

Nesse sentido, esta Corte de Justiça decidiu:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÃO BANCÁRIA VIA PIX.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO FORMULADO PELA AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta pelo BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. contra sentença que reconheceu fraude em transação bancária realizada via PIX e condenou a instituição ao ressarcimento do valor transferido e ao pagamento de indenização por danos morais à empresa L A CONSTRUTORA E DISTRIBUIDORA DE AGREGADOS EIRELI. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a instituição financeira é responsável pela suposta fraude na transação bancária; e (ii) verificar se a ausência de produção de prova pericial, decorrente de pedido de julgamento antecipado formulado pela própria autora, compromete a comprovação da irregularidade na operação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A responsabilidade das instituições financeiras por fraudes bancárias é objetiva, conforme a teoria do risco do empreendimento e a Súmula 479 do STJ, respondendo pelos danos causados por fortuito interno. 4. No entanto, o consumidor tem o ônus de apresentar prova mínima da alegada fraude, especialmente quando há indícios de que a própria vítima compartilhou dados sigilosos que possibilitaram a operação contestada. 5 . No caso, a empresa requerente admitiu ter compartilhado senhas e dispositivos de segurança com terceiros, o que caracteriza culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade da instituição financeira. 6. A ausência de prova pericial para a auditoria dos logs de acesso da transação compromete a comprovação da suposta fraude, sendo agravada pelo fato de que a própria autora requereu o julgamento antecipado da lide, estabilizando a compreensão pela prova já por ela mesma juntada. 7 . Diante da ausência de prova concreta de falha na prestação do serviço bancário e da demonstração de conduta negligente do consumidor, inexiste dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido . Tese de julgamento: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em operações bancárias, salvo se comprovada culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. 2. O consumidor deve apresentar prova mínima da fraude alegada para afastar a presunção de regularidade da transação. 3. O compartilhamento de senhas e dispositivos de segurança pelo próprio titular da conta caracteriza culpa exclusiva da vítima e afasta a responsabilidade da instituição financeira. 4. O pedido de julgamento antecipado da lide formulado pela parte impede posterior alegação de necessidade de prova não produzida, especialmente quando esta poderia ser essencial para comprovar o alegado . Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 12, 14; CPC, art. 355, I; Súmula 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1 .374.726/MA, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª T ., j. 18/02/2014; STJ, AgRg no Ag 1.388.725/SP, Rel . Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., j. 07/03/2013 . (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08002948520228140065 26416090, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 15/04/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: APELAÇÃO - DANOS MORAIS E MATERIAIS -
SAQUE - VIA CAIXA ELETRÔNICO - UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA PESSOAL - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CULPA EXCLUSIVA DO CORRENTISTA - TENDO SIDO REALIZADO SAQUE ATRAVÉS DE MEIOS ELETRÔNICOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO E SENHA PESSOAL PELO CLIENTE, RESTA DESCARACTERIZADA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. - A UTILIZAÇÃO DO CARTÃO BANCÁRIO MAGNÉTICO E DA RESPECTIVA SENHA É PRIVATIVA DO CORRENTISTA, CABENDO A ELE DILIGENCIAR PARA MANTER A SEGURANÇA DE SEUS DOCUMENTOS E DADOS PESSOAIS
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08076078020198140040 17848645, Relator.: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 23/01/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

No caso concreto, a decisão integrou fundamentadamente que as operações foram realizadas mediante utilização de credenciais pessoais e intransferíveis do próprio autor, bem como que houve efetiva utilização dos valores creditados em sua conta, circunstâncias que fragilizam a tese de fraude sistêmica. Ademais, os logs e relatórios de auditoria indicam que todas as etapas de segurança do Internet Banking foram regularmente observadas, com emprego de senha pessoal, código BPToken e dispositivo previamente habilitado pelo próprio correntista.

Nesse contexto fático-probatório, a hipótese se afasta do fortuito interno — pressuposto de incidência da Súmula 479 — e se aproxima da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva do consumidor). A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o compartilhamento de dados sigilosos, a guarda inadequada de credenciais ou a viabilização da fraude por conduta do próprio cliente rompem o nexo causal.

Quanto ao Tema 466, igualmente não prospera a invocação genérica feita pelo agravante. Isso porque o precedente qualificado não estabelece responsabilidade automática do banco em toda e qualquer fraude alegada pelo consumidor. Ao contrário, a orientação superior exige a verificação do caso concreto e da existência de defeito do serviço.

A decisão agravada foi explícita ao afirmar que:

·
a presunção decorrente da revelia é relativa (juris tantum
);

·
a comunicação interna do banco classificando a operação como atípica constitui mera medida de segurança, e não confissão de falha
;

· inexistiu prova mínima de violação dos mecanismos de segurança da instituição
;

·
houve utilização das credenciais pessoais do correntista e posterior movimentação dos valores
.

Esse conjunto de fundamentos demonstra que o julgado enfrentou a matéria de forma completa e coerente, não havendo omissão quanto à aplicação da jurisprudência superior.

Importante frisar que a identificação de operação suspeita pelo banco, seguida de bloqueio preventivo, revela justamente o funcionamento dos mecanismos de controle antifraude — conclusão expressamente consignada na decisão agravada— e não pode ser convertida, por si só, em admissão de defeito do serviço.

Ademais, a dinâmica operacional do BPToken exige a utilização do dispositivo previamente habilitado pelo cliente, com validação presencial e uso cumulativo de senhas pessoais, o que reforça a conclusão de que a transação ocorreu dentro do fluxo regular do sistema, sem evidência de invasão ou vulnerabilidade estrutural.

Portanto, a pretensão do agravante revela mero inconformismo com a valoração das provas e tentativa de rediscussão do mérito.

Em síntese:

·
a Súmula 479/STJ não se aplica automaticamente
;

·
o Tema 466 não afasta a necessidade de prova de falha do serviço
;

· o acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia
;

· inexistem vícios integrativos a serem sanados
.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores”.

Diante desse contexto, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de maneira exaustiva e fundamentada todas as alegações deduzidas pelo embargante, analisando detidamente o conjunto fático-probatório e concluindo, de forma motivada, que o fato de o sistema de segurança da instituição financeira ter identificado a atipicidade das operações e procedido ao bloqueio de parte dos valores não configura falha na prestação do serviço, mas, ao contrário, evidencia a eficiência e o regular funcionamento dos mecanismos antifraude, que atuaram para mitigar eventuais prejuízos.

Ademais, restou expressamente consignado que a responsabilidade objetiva das instituições financeiras não é absoluta, sendo afastada quando evidenciada a culpa exclusiva do consumidor, nos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça, conforme o REsp 2.238.532/SP, tratando-se de excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC, hipótese verificada no caso concreto.

Restou, ainda, consignado que a utilização de credenciais pessoais, aliada à ausência de prova concreta de vulnerabilidade sistêmica ou vício de consentimento, afasta a incidência da responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

Assim, não se verificam as alegadas omissões ou contradições, sendo evidente que os embargos visam apenas à rediscussão de matéria já decidida, providência incabível na via eleita.

Dessa forma, a decisão embargada não padece de vícios destacados pela parte, à medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, bem destacando os motivos e fundamentos, não sendo os embargos declaratórios o meio adequado à reapreciação da matéria.

Nesse contexto, acerca dos embargos de declaração com finalidade de rediscussão da matéria, assim já se manifestou o E. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PLEITO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INCABÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADOS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 1.022 E 489, § 1º, DO NCPC. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADAS. ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INOBSERVÂNCIA. SÚMULA Nº 5 DO STJ. REJULGAMENTO DA CAUSA. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. É vedado a esta Corte, na via especial, apreciar eventual ofensa a matéria constitucional, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 3.
Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente. 4. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado
. 5. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do NCPC quando a decisão está clara e suficientemente fundamentada, resolvendo integralmente a controvérsia 6. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir as Súmulas nºs 5 e 7, ambas do STJ. 7. Agravo interno não provido.”

(AgInt no AREsp 1693698/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2021, DJe 07/06/2021)

Saliento que não servem os embargos declaratórios como questionário a ser respondido pelo Relator, não se prestando, da mesma forma, a indagar a interpretação desenvolvida pelo julgador tampouco ao reexame da causa.

Ainda, mostra-se desnecessário o pronunciamento expresso acerca de todos os argumentos externados pela parte e preceitos legais envolvidos, na forma do art. 371 do CPC/15.

Não é demais lembrar que o STJ já decidiu que o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. 1ª Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi -Desembargadora convocada do TRF da 3ª Região, julgado em 8/6/2016 - Info 585). Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REGRAMENTOS RESPECTIVOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC NÃO CARACTERIZADA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO. LIMITAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ABORDADO NA INSTÂNCIA MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO ART. 1.013 DO CPC CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO DO ART. 3º DO CPC. PERDA DO OBJETO. I - Na origem, o Distrito Federal ajuizou ordinária contra ex Administrador Regional da Cidade do Paranoá/DF, objetivando sua condenação ao ressarcimento relativo à contratação de empresa agenciadora de bandas musicais mediante dispensa de licitação, sem observar as regras previstas na lei de licitações e contratos, consoante apurado na Tomada de Contas Especial, em sede de regular Processo Administrativo n. 140.000.544/2008. II - A ação foi julgada procedente, com a condenação do réu à devolução do respectivo valor, mas em sede recursal, ao julgar o recurso de apelação do particular, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios anulou o citado processo administrativo, sob o entendimento de que não teria havido a necessária intima, julgando improcedente a demanda. III -
Violação do art. 1.022 do CPC não caracterizada, na medida em que houve o debate acerca das questões invocadas pelo embargante, e que o julgador não é obrigado a responder a questionamentos das partes, desde que firme sua convicção, em decisão devidamente fundamentada
. IV - Certo que o recurso de apelação tem efeito devolutivo, mas diante da peculiaridade da hipótese, onde a sentença monocrática não abordou o tema referente à apontada nulidade, questão que sequer foi invocada pelo interessado ao opor os declaratórios no juízo de primeiro grau e também em seu recurso de apelação, evidenciada a violação do art. 1.013 do CPC. Precedente: AgInt no AgInt no AREsp n. 1.233.736/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/05/2020. V - Perda do objeto no tocante à apontada violação do art. 3º do CPC de 2015, porquanto relacionada à questão da possibilidade que o réu teve em apresentar defesa, argumento que poderia levar o Tribunal quo a decidir de outra forma.ao fato de que o ora recorrido teve oportunidade de apresentar sua defesa no curso do processo judicial, situação que não levaria ao entendimento perfilhado pelo acórdão recorrido no sentido da nulidade do processo administrativo. VI - Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial, dando-lhe provimento, para restabelecer a sentença monocrática.”

(AREsp 1469605/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 03/05/2021)

Cumpre salientar, ainda, que, à luz do artigo 1.025 do CPC, têm-se por
“incluídos no acórdão os elementos que os embargantes suscitaram, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Ou seja, para que reste prequestionada a matéria discutida não é necessário que o acórdão analise expressamente todos os dispositivos legais suscitados pela parte, bastando, para tanto, que aborde todas as questões pertinentes à solução da controvérsia,
como ocorrera no caso em tela.

Desse modo, não se prestam para que o julgador mude sua convicção a respeito das alegações das partes, ou para que reexamine a prova, ou analise novamente o direito aplicável, como postula o embargante no presente caso.

Assim, infere-se que os questionamentos trazidos revelam apenas o inconformismo do embargante ante a solução conferida à lide, pretendendo que o julgador enfrente novamente a questão. Ou seja, almejam uma nova análise de mérito, que já foi feita, em condições suficientes para firmar a convicção do relator da decisão questionada, conforme restou claramente motivado na decisão.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos embargos de declaração,
por não haver quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, conforme os termos da presente fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Belém (PA), data registrada no sistema.

É o voto.

Des. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 26/05/2026